Tribunal: TJDFT
Processo: 0730781-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730781-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS SOUTO DE AREDA AGRAVADO: REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de restituição de valores, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante. Requer a suspensão da decisão agravada, e no mérito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que o agravante trabalha como vigilante na Escola Classe do Setor Militar Urbano, tem salário bruto de R$ 4.853,15 e que, após os descontos compulsórios, empréstimo (R$ 836,34) e pensão alimentícia, sobram-lhe apenas R$ 2.647,77 para o sustento próprio (ID 33659780 do processo originário) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator